Tribunal: TJDFT
Processo: 0753453-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753453-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE AGRAVADO: CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONAL D E S P A C H O Ciente do teor da DECISÃO ID 79482576. Ultrapassado o prazo para apresentação da contraminuta, com sua juntada ou não, encaminhe-se os autos ao Ministério Público, conforme ID.79482576. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator